Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 66/10. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO DOS CÔNJUGES. AUTONOMIA DA VONTADE DO INTERESSADO. DEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de divórcio litigioso. 1.1. A parte agravante pede a concessão a antecipação dos efeitos da tutela a fim de decretar o divórcio das partes, obtendo o agravante a desconstituição do vínculo conjugal.
2. As mudanças perpetradas pela Emenda Constitucional no 66/10, a qual deu nova redação ao art. 226, § 6o, da CF, facilitaram a decretação do divórcio, constituindo-o como um verdadeiro direito potestativo dos cônjuges, pois ficou estabelecido: “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. 2.1. Pela nova regra constitucional, prevalece a autonomia da vontade do interessado, sem a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a extinção do vínculo conjugal. O direito constitucional ao divórcio, portanto, possui elevado grau de concretude.
3. Precedente: “(...) Em que pese o legislador não ter incluído a hipótese do divórcio no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil dentre as hipóteses de concessão liminar, deve-se realizar uma interpretação integrativa quando desnecessário o contraditório. 3. No pedido de decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, a declaração de vontade de um dos cônjuges é suficiente e a defesa contra o pedido possui apenas caráter protelatório, autorizando-se a antecipação da tutela. 4. O deferimento liminar do divórcio privilegia a celeridade do processo e prestigia a autonomia da vontade nas relações intersubjetivas. 5. Recurso conhecido e provido.” (07204488320208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/10/2020).
4. Nada obsta a decretação do divórcio das partes, com extinção do vínculo conjugal, mesmo pendendo julgamento partilha de bens e outras questões patrimoniais, conforme autorização constante do art. 1.581 do Código Civil, e enunciado de no 197 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando razoável impor ao agravante que aguarde a solução definitiva da controvérsia, para ser dissolvido o vínculo matrimonial em face da recorrida.
5. Embora o Código de Processo Civil tenha sido silente neste particular, observa-se ser plenamente possível a concessão de tutela provisória consistente na decretação liminar do divórcio, porquanto se trata, à luz da modificação constitucional implementada, de verdadeira tutela provisória de evidência, porquanto o divórcio passou a ser tratado como direito potestativo e incondicional.
6. Agravo de instrumento provido.